Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA E ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, limitando-se ao controle da legalidade da prisão cautelar à luz dos elementos concretos constantes dos autos.
2. A prisão preventiva encontra amparo quando lastreada em fundamentação concreta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pela presença de instrumentos típicos da traficância e pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial em situação de flagrante delito, inclusive com ingresso em domicílio, desde que amparado em fundadas razões objetivas, devidamente justificadas.
4. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando incapazes de neutralizar o risco evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.
5. Ordem denegada.